Tribunal: TJMT
Processo: 1012787-94.2019.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012787-94.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA BASTOS DA SILVA - CPF: 958.242.511-34 (RECORRENTE), WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - CPF: 029.233.931-39 (ADVOGADO), PATRICIA DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 852.757.001-72 (RECORRIDO), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), MAKEIBY FONSECA - CPF: 847.776.131-00 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN SERVICOS LTDA - CNPJ: 54.204.102/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1012787-94.2019.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n. 1012787-94.2019.8.11.0002

Recorrente:

Patrícia de Oliveira Nunes

Recorrida:

Maria Aparecida Bastos da Silva

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em ação de execução de contrato de compra e venda de imóvel. A recorrente pleiteia o provimento do recurso para instauração de procedimento de apuração de coação e o reconhecimento de conexão processual com ação correlata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir a admissibilidade do recurso inominado contra decisão interlocutória que rejeita exceção de pré-executividade em sede de Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

No sistema dos Juizados Especiais Cíveis, conforme a Lei nº 9.099/95, apenas o recurso inominado contra sentença e os embargos de declaração são admitidos, não havendo previsão para recurso contra decisão interlocutória.

4.

A inadequação da via eleita acarreta a ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal, impondo o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, é inadmissível o recurso inominado contra decisão interlocutória que rejeita exceção de pré-executividade, por inadequação da via eleita.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 9.099/95, artigos 41 e 48; Código de Processo Civil, artigo 1.015.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Recurso Inominado n. 1065490-63.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, julgado em 28/04/.2025; TJSC, Recurso Inominado n. 5001635-14.2024.8.24.0076, Rel. Adriana Mendes Bertoncini, Terceira Turma Recursal, julgado em 28/05/2025;

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1012787-94.2019.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n. 1012787-94.2019.8.11.0002

Recorrente:

Patrícia de Oliveira Nunes

Recorrida:

Maria Aparecida Bastos da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Patrícia de Oliveira Nunes.

Ação:

de Execução de Contrato de Compra e Venda de Imóvel (Cláusula Penal)
.

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Decisão combatida

(Id. 287683908
)
:
rejeitou a exceção de pré-executividade, considerando que a matéria suscitada demanda dilação probatória.

Recurso Cível Inominado
(Id. 287683923): requer o provimento do recurso interposto para que seja determinando a instauração de procedimento para investigar o fato da coação e para ser reconhecida a conexão da presente ação com os autos nº 8015075-27.2018.8.11.0002.

Contrarrazões
(Id. 287683931): requer o não provimento ao recurso inominado interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1012787-94.2019.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n. 1012787-94.2019.8.11.0002

Recorrente:

Patrícia de Oliveira Nunes

Recorrida:

Maria Aparecida Bastos da Silva

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte executada, ora recorrente,
contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ela oposta.

Entretanto, os argumentos expendidos não permitem o conhecimento do recurso.

A decisão proferida pelo juízo de origem possui natureza interlocutória, uma vez que se limitou a rejeitar a exceção de pré-executividade, considerando que a matéria suscitada demanda dilação probatória, o que é vedado nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, somente são admissíveis duas modalidades recursais: o recurso inominado, previsto no artigo 41 da Lei nº 9.099/95, e os embargos de declaração, previstos no artigo 48 da referida lei. Assim, não é cabível recurso inominado contra decisão interlocutória que rejeita exceção de pré-executividade.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO INTERLOUCUTÓRIA ATACADA POR MEIO DE RECURSO INOMINADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. Contra decisão que homologa cálculo para expedição de RPV, de cunho interlocutório, incabível a interposição de recurso inominado. Recurso não conhecido. (N.U 1065490-63.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)”
.

“RECURSO INOMINADO. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO.
AUSÊNCIA DE CARÁTER TERMINATIVO. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, INDEPENDENTEMENTE DO NOME OU FORMA QUE SE LHE ATRIBUA.
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ORALIDADE, SIMPLICIDADE, INFORMALIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO . PRECEDENTE DESTA 3ª TURMA RECURSAL Nº 5002931-92.2020.8.24 .0082. NÃO CONHECIMENTO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5001635-14 .2024.8.24.0076, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Adriana Mendes Bertoncini, Terceira Turma Recursal, j. 28-05-2025). (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50016351420248240076, Relator.: Adriana Mendes Bertoncini, Data de Julgamento: 28/05/2025, Terceira Turma Recursal)”

Importa destacar que, sendo a exceção de pré-executividade julgada improcedente, tem-se decisão interlocutória que determina o prosseguimento da execução, contra a qual é cabível o agravo de instrumento, conforme dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, não conheço do recurso inominado, por ausência dos pressupostos de admissibilidade.

Por essas razões,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto, por ausência do pressuposto de admissibilidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025